Tribunal: STF
Processo: ARE 1258584
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 13, p. 32-33):
    “PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. ART. 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DA DEFESA. 
    1)- CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APELOS 01 E 02. 
    1.1)- PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. AVENTADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TESES NÃO ACOLHIDAS. MATERIALIDADE E AUTORIAS DELITIVAS SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE ATUARAM NO FLAGRANTE DELITO. ELEMENTO DE ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. EVIDÊNCIAS SUFICIENTES E ROBUSTAS. 
    1.2)- PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A INSCULPIDA NO ART. 28, DA LEI Nº 11.343/2006. TESES AFASTADAS. A CONDIÇÃO DE DEPENDENTE QUÍMICO NÃO AFASTA, POR SI SÓ, A PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. 
    2)- CRIME DE ASSOCIAÇÃO. APELOS 01 E 02. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO. TESES ACOLHIDAS. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DO ANIMUS ASSOCIATIVO, ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DAS CONDUTAS PRATICADAS. ABSOLVIÇÕES DEVIDAS. 
    3)- PENA. APELOS 01 E 02. PEDIDOS DE RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CAUSA DE REDUÇÃO INSCULPIDA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. ACOLHIMENTO SOMENTE EM RELAÇÃO À APELANTE 01. RÉ QUE PREENCHE OS PRESSUPOSTOS LEGAIS. MITIGAÇÃO DA PENA DEVIDA. REPRIMENDA READEQUADA. EXISTÊNCIA DE DENÚNCIAS ANÔNIMAS CONTRA O APELANTE 02, ACERCA DA PRÁTICA DE NARCOTRAFICÂNCIA. ELEMENTO QUE CARACTERIZA SUA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRECEDENTES. RÉU QUE NÃO FAZ JUS A CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA. 
    APELOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 14, p. 1).
    No recurso extraordinário (eDOC 15, p. 18-24), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, não se especifica o dispositivo constitucional violado. Alega-se, em suma, que o entorpecente apreendido não se destinava ao tráfico, mas sim ao uso. Busca-se, ainda, a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4°, da Lei de Drogas.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem pela aplicação da Súmula 284/STF (eDOC 15, p. 37).
    É o relatório. Decido. 
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se no óbice da Súmula 284 do STF. Entretanto, o agravante deixou de manifestar-se acerca da incidência do referido verbete sumular, limitando-se a reiterar as razões do recurso extraordinário.
    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, é inviável o seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Intime-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente